Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721074-54.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL ERISVALDO DE LIMA RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 23957566, pois o recurso já foi julgado. Aguardem-se os procedimentos para a certificação do julgamento e para o registro do acórdão. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2021.